Tribunal: CARF
Processo: 17460.000265/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000265/2007-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.146 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONFECÇÕES V2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não há similitude fática
entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, no que se refere ao objeto da
divergência suscitada, pois as distinções existentes afastam a possibilidade de
constatação da divergência jurisprudencial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, referente a contribuições sociais previdenciárias,
correspondente à parte dos segurados, da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000265/2007-78
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.146 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000265/2007-78

ambientais do trabalho (GILRAT), bem assim a contribuições destinadas a terceiros (Salário-
Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), incidente sobre a remuneração paga a
empregados a título de alimentação
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 33/35), o fato gerador foram os valores
pagos aos segurados empregados sob a forma de cesta básica, sem a devida inscrição no PAT -
Programa de Alimentação do Trabalhador, conforme determina a Lei n° 6.321/76,
regulamentada pelo Decreto n° 5, de 14.01.91.
Em sessão plenária de 20/06/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-002.489 (fls. 963/969), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 01/12/1998
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991 pelo
Supremo Tribunal Federal diversas vezes, inclusive na forma da Súmula Vinculante n.
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo
150, § 4o, ou do art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, conforme o modalidade
de lançamento.
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELO
EMPREGADOR.
PAGAMENTO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE..
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
20/08/2013 (fl. 970) e, em 26/08/2013 (fl. 979), retornaram com Recurso Especial (fls. 971/978)
objetivando rediscutir a matéria: Auxílio-alimentação pago em pecúnia, na forma de vale-
refeição e ticket.
Pelo despacho datado de 30/01/2017 (fls. 981/983), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcrevo ementa dos acórdãos apresentados como paradigmas:
Acórdão no 2401-02.335
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.146 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000265/2007-78

PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VALE REFEIÇÃO
PAGAMENTO IN NATURA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
Estando ou não a empresa inscrita no PAT, incide contribuições previdenciárias sobre o
pagamento de vale refeição que não for pago in natura. O fornecimento de tickets aos
segurados é considerado pagamento em espécie.
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão no 2402-002.535
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
SALÁRIO INDIRETO AJUDA ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de ajuda alimentação
fornecidos em pecúnia, até porque não se consubstancia em qualquer das modalidades
de fornecimento previstas no PAT Programa de Alimentação do Trabalhador aprovado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego
SEGURADOS ABRANGIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL– OBSERVÂNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL
É legislação federal, no caso, a Lei no 8.212/1991, que deve ser observada no tocante à
exigibilidade de contribuição previdenciária sobre valores pagos a segurados vinculados
ao Regime Geral de Previdência Social
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei no 8.212/1991).
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 O acórdão a quo deu provimento ao recurso voluntário para excluir do
lançamento os valores cobrados a título de contribuições incidentes sobre
o fornecimento de alimentação “in natura”, fornecidos na forma de tickets
de alimentação.
 Com relação à exclusão do lançamento, dos valores cobrados a título de
contribuições sobre o fornecimento de alimentação por meio de tickets, o
Colegiado a quo perfilhou entendimento divergente do empregado pela 1a
e 2a Turma da 4a Câmara da 2a Seção. Essas Turmas ao enfrentarem
situação análoga à do presente processo, decidiu pela incidência da
contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia,
na forma de vale-refeição e ticket.
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.146 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000265/2007-78

 É evidente a divergência jurisprudencial, uma vez que enquanto os
acórdãos paradigmas entenderam pela incidência da contribuição
previdenciária sobre a verba paga a título de auxílio-alimentação pago em
pecúnia, na forma de vale-refeição e ticket, o acórdão recorrido decidiu
pela não incidência da contribuição previdenciária para a mesma situação,
ou seja, fornecimento, aos empregados, de vale-alimentação “in natura”,
pagos em tickets.
 De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/91, para o segurado
empregado entende-se por salário de contribuição a totalidade dos
rendimentos destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os
ganhos habituais sob a forma de utilidades. Desse modo, a recompensa em
virtude de um contrato de trabalho está no campo de incidência de
contribuições sociais. Porém, existem parcelas que, apesar de estarem no
campo de incidência, não se sujeitam às contribuições previdenciárias, seja
por sua natureza indenizatória ou assistencial, tais verbas estão arroladas
no art. 28, § 9o da Lei n ° 8.212/1991.
 Conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário de contribuição, a
parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos
termos da Lei no 6.321. Portanto, para a não incidência da Contribuição
Previdenciária é imprescindível que o pagamento seja feito “in natura”, o
que não abrange ticket e ressarcimento de custos.
 O Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do
auxílio-alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o do
Decreto no 5/1991 que regulamenta o programa:
 A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A
isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa
forma, interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre esse
benefício fiscal, conforme prevê o CTN em seu artigo 111, inciso I.
 Ao se admitir a não incidência da contribuição previdenciária sobre tal
verba, paga aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais
que regulam a matéria, teria que ser dada interpretação extensiva ao art.
28, § 9o, e seus incisos, da Lei no 8.212/91, o que vai de encontro com a
legislação tributária.
 Convém registrar que a Lei no 10.243/01 alterou a CLT, mas não interferiu
na legislação previdenciária, pois esta é específica. O art. 458 da CLT
refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para incidência de
contribuições previdenciárias há o conceito de salário-de-contribuição,
com definição própria e possuindo parcelas integrantes e não integrantes.
As parcelas não integrantes estão elencadas exaustivamente no art. 28, § 9o
da Lei n ° 8.212/91, conforme demonstrado.
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.146 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000265/2007-78

 A prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não
coincide com a verba para incidência de direitos trabalhistas, é fornecida
pela própria Constituição Federal. Conforme o art. 195, § 11 da Carta
Magna, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Desse
modo, pela singela leitura do texto constitucional é possível afirmar que
para efeitos previdenciários foi alargado o conceito de salário.
 É oportuno destacar que a Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula 67 (DOU
de 24/09/2012), segundo a qual “o auxílio-alimentação recebido em
pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social
integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição
previdenciária
 Desse modo, não havendo dispensa legal para incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas, no período objeto do presente
lançamento, deve persistir o lançamento.
O Contribuinte tomou ciência das decisões proferidas pelo CARF e não
apresentou contrarrazões

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos necessários ao seu conhecimento.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 33/35), o fato gerador das contribuições
lançadas foram os valores pagos aos segurados empregados sob a forma de cesta básica, sem a
devida inscrição no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhado.
O contribuinte também alega que, por força do disposto na Convenção Coletiva
de Trabalho, fornece cestas básicas aos seus empregados, conforme trecho abaixo extraído da
impugnação (fls. 37/51):
A requerente é uma indústria de confecções e, portanto, no exercício dessa atividade,
está filiada ao Sindicato das Indústrias de Confecções de São José do Rio Preto -
SINDIVEST.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.146 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000265/2007-78

De outra banda, seus funcionários estão filiados ao SINDINORTE - Sindicato dos
Trabalhadores do Norte do Estado de São Paulo, nas indústrias do vestuário.
Destarte, referidos sindicatos, representantes de cada categoria (patronal e empregados)
firmaram a Convenção Coletiva de Trabalho para ter uma duração anual, onde
estipulam-se direitos e obrigações para cada parte.
Nessa convenção ou nessas convenções, restou a empresa requerente obrigada a
fornecer aos seus empregados CESTAS BÁSICAS, com nominação dos produtos
que a compõem, para dar uma alimentação sadia e farta a todos os seus
funcionários. (Grifou-se)
No acórdão de primeira instância (fls. 309/313), foi negado provimento à
impugnação, porém, reconheceu-se que houve fornecimento de alimentação “in natura” aos
empregados. Vejamos:
No caso em análise, o contribuinte deixou de comprovar, durante a fiscalização, que as
cestas-básicas distribuídas por ele a seus empregados, no período de 1996 a 1998,
foram previamente aprovadas pelo Ministério do Trabalho, através de sua adesão
anual ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Em sua impugnação,
não só deixou de comprovar como também confessou que não houve a inscrição no
PAT no período em referência.
Os efeitos da suposta adesão do contribuinte ao Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT no ano de 1995 não abrangem os anos posteriores, posto que até
12/1999, por força do artigo 3 o da Portaria Interministerial n° 01/1992, era necessária a
renovação anual do formulário de adesão ao PAT.
Desta forma, os valores relativos a tais parcelas "in natura" fornecidas pela empresa
aos seus empregados, no período de 1996 a 1998, caracterizam ganhos habituais
sob a forma de utilidade e integram o salário-de-contribuição, nos termos do artigo
28, inciso I, da Lei n° 8.212/91. (Grifou-se)
Tampouco o acórdão recorrido fez menção que o objeto do lançamento seriam
contribuições incidentes sobre valores pagos sob a forma de tíquetes alimentação, eis que assim
foi o pronunciamento do Relator:
4. Quanto à questão da incidência das contribuições sobre valores pagos a título de
auxílio alimentação, pago in natura, em desconformidade com o Programa de
Alimentação do Trabalhador, esse auxílio-alimentação mantêm a sua natureza
indenizatória, devendo ser acolhido o recurso.
Tais verbas encontram-se na lista daquelas que não integram o salário-de-contribuição,
nos moldes do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, desde que o contribuinte, observe os
critérios que o próprio dispositivo legal estabelece.
(...)
Partindo das premissas acima descritas e refletindo melhor sobre posicionamentos
anteriores, percebo que algumas verbas, mesmo previstas em lei, e apesar da correção
do lançamento levado a efeito pela autoridade administrativa, não serão alcançadas pelo
fisco, tendo em vista que, ao fim e ao cabo, o Poder Judiciário, o STJ, em especial, a
qualificará como não incidente de contribuição previdenciária, como é o caso do
pagamento de auxilio-alimentação sem o devido registro da empresa perante o
Ministério do Trabalho e Emprego.
Tais afirmativas encontram ressonância, por exemplo, na decisão proferida pelo STJ, no
AgRg no AREsp 5810 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.146 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000265/2007-78

ESPECIAL 2011/00810687, publicado no DJe de 10/06/2011, cuja ementa transcrevo,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELO
EMPREGADOR. PAGAMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Caso em que se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
recebidas a título de auxílio-alimentação in natura, quando a empresa não está inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
2. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação in
natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT. Precedentes: EREsp 603.509/CE, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, DJ 8/11/2004; REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010; AgRg no REsp 1.119.787/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/6/2010.
3. Agravo regimental não provido. (grifou-se e destacou-se)
Como se pode observar, trata-se de jurisprudência pacificada no STJ, situação essa que
a meu ver deve balizar os julgamentos nas esferas administrativas, motivo pelo qual
passo, de agora em diante, a conduzir meus votos nesse sentido, considerando que a
verba ora guerreada não possui natureza salarial, sendo, inclusive, desnecessária a
inscrição ou não do empregador no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
Ou seja, é um caso de não-incidência, não de isenção, pois tais valores não se encontram
no alcance e sentido do fato gerador e base de cálculo definidas no art. 28, I, da Lei n.
8.212/1991, que exige a natureza remuneratória (contraprestação pelo serviço) de tais
pagamentos. Entendimento esse inclusive reconhecido pelo Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011, DOU de 24/11/2011, Ato Declaratório no 03/2011.
Em razão dos argumentos acima expendidos excluo do lançamento a parcela in natura
paga a título de alimentação (mesmo em vale/ticket alimentação, fornecimento de cestas
básicas, ressarcimento de custos com restaurantes, restaurantes pagos pela empresa, pois
somente pode ser utilizado para obtenção de alimentos pelo funcionário, mantendo sua
característica), tendo em conta que ela não tem natureza salarial, bem como ser
despiciendo o registro da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT,
do Ministério do Trabalho e Emprego.
Nota-se que o Relator afirma que deveria ser excluída do lançamento a parcela in
natura a título de alimentação, ainda que fornecida por meio de vale/ticket alimentação,
ressarcimento de custos e outras modalidades. No entanto, tal afirmação não modifica o objeto
do lançamento que efetivamente são as contribuições incidentes sobre alimentação fornecida sob
a forma de cestas básicas.
Quanto aos paradigmas apresentados, o primeiro deles, Acórdão no 2401-02.335,
trata da manutenção de lançamento relativo a contribuições sobre valores de alimentação pagos
sob a forma de vale refeição.
Já o segundo, Acórdão 2402-002.535, se refere ao fornecimento de alimentação
em pecúnia.
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.146 - CSRF/2a Turma
Processo no 17460.000265/2007-78

Como se verifica, não há similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigmas, o que representa óbice ao conhecimento do apelo.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital